Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-11.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado ou correção de erro de fato - Manifesta improcedência do agravo interno -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado ou correção de erro de fato - Manifesta improcedência do agravo interno - Multa devida - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010060-11.2015.8.26.0577/50002, da Comarca de São José dos Campos, em
que são embargantes PAULO BRANT MOURÃO e ELAINE CRISTINA CASTRO
BRANT MOURÃO, são embargados WANDER JOSE DE SOUZA e KARINA
PUTRINO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1010060-11.2015.8.26.0577/50002
Comarca: São José dos Campos (2a Vara Cível)
Embargantes: Paulo Brant Mourão e outro
Embargados: Wander José de Souza e outro
Juiz: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
Voto n. 21.324
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado ou correção
de erro de fato - Manifesta improcedência do agravo interno -
Multa devida - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
21/25, afirmando os embargantes haver erro de fato quanto à aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, uma vez que o simples
desprovimento do Agravo Interno não justifica a aplicação da penalidade
estatuída no artigo citado acima, cuja norma exige que a decisão seja
devidamente fundamentada, o que não correu no Acórdão, violando
frontalmente o entendimento pacífico do C. STJ.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e erro de fato não se corrige por esta via.
A cominação da multa decorreu da manifesta
improcedência do agravo interno, manejado contra texto expresso da Lei
Estadual n. 11.608/2003, em detrimento do erário, e não se pode alegar que
a interposição do agravo interno teve a finalidade de esgotamento das vias
ordinárias para interposição dos recursos extraordinário e especial, pelo
não cabimento, pela questão envolver interpretação de lei local.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
APELAÇÃO. PREPARO. ART. 511 DO CPC. LEI No
11.608/03
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
INTERPRETAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL.
1. A controvérsia acerca da necessidade de preparo de
recurso de apelação no Estado de São Paulo demanda
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
análise de direito local (Lei Estadual no 11.608/03),
aplicando-se, por analogia, a Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário".
2. É cediço na Corte Especial já se manifestou em caso
semelhante, no que pertine às regras de preparo
assentadas na Lei Paulista 4.952/85 que: É da
competência do Tribunal local a interpretação da lei
estadual que regula o pagamento da taxa judiciária.
3. Consectariamente, a interpretação oferecida pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que a
apelação de sentença que julga embargos à execução
está sujeita a preparo não agride qualquer dispositivo
de lei federal. (EREsp 443.630/SP, DJ 21.03.2005) 4.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1087127/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009,
DJe 25/05/2009)
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.